Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700730-95.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NATIVIDADE CARDOSO OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por MARIA NATIVIDADE CARDOSO em que pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem (autos 0721061-84). A controvérsia diz respeito à realização de tratamento cirúrgico de RETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINAL. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo douto Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário, nos seguintes termos: [...] A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a “CE - RETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINAL”. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, em que pese fazer menção a risco de vida, o laudo médico que fundamenta o pedido autoral não trouxe fundamentação concreta e convincente a comprovar o alegado risco imediato. Chamo a atenção para o Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”. Todavia, inexiste nos autos laudo médico que demonstre concretamente a necessidade de a parte autora se submeter imediatamente à cirurgia sob pena de perda do membro ou função ou mesmo vir a óbito. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, há que se prestigiar a classificação de risco e as prioridades estabelecidas pela Central de Regulação, a qual atribuiu o risco AMARELO – Urgência à solicitação da parte requerente. A petição inicial não veio instruída com elementos indicativos de eventual preterição da fila de espera, a qual é composta por pacientes classificados com a mesma prioridade. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. [...]. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, para deferimento parcial da tutela, sem o estabelecimento do contraditório. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Bem verdade que no contexto atual (grave e complexa crise do sistema de saúde), não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. Pois bem. Além do inconteste sofrimento físico e psíquico do agravante (idosa, 67 anos), a demanda se enquadraria numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto. Em primeiro lugar, registre-se que os relatórios médicos datados de 10.4.2022 e 28.4.2022 atestariam a necessária urgência. Transcrevo (nosso realce): Paciente desde 2020 tenta consulta em hospital coloproctologia sem sucesso e agora com agravamento da doença teve várias internações/idas a UPAS, com dor intensa e sangramento intestinal. Fez exames com dificuldade com recursos próprios. É urgente: Sim! Há perigo de vida: Sim. Relata diagnóstico de doença diverticular do cólon desde 2017, à época teve hemorragia e desde então vem com cólicas, meteorismo, dispepsia, diarreia. A história demanda consulta e avaliação especializada em coloproctologia desde 2017, mas está regulada para avaliação de tratamento cirúrgico desde 2020. Agora vive em crises, a última delas com grave sangramento e dores abdominais incapacitantes Dado o risco de perfuração e consequências dela, demanda com urgência a avaliação, dado o risco de vida (risco de morte). Já usou como tratamento AMIOSCINA, ASIMETICONA, em alguns episódios AIm, AINH, inibidores, CO2, Transamin, ferro oral (já teve anemia). No momento, devido às idas e vindas às UPAS e emergências, é indicado um acompanhamento regular com cirurgião especializado. Em razão da gravidade do quadro de saúde, a paciente teria sido inserida no SISREG para realização do procedimento (prioridade amarela urgência) em data recente (13.4.2022), a ação foi ajuizada em 22.04.2022 e o expediente colacionado pelo DISTRITO FEDERAL, em contestação, consigna a informação de que naquele momento (04.5.2022 – mais de 20 dias após a inserção no SISREG) estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 10/2020 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Nesse quadro, a doença teria sido diagnosticada em 2017, quando já se revelaria necessária consulta e avaliação especializada (conforme o relatório médico), após o que, sem lograr o necessário atendimento (“ida e vindas a UPAS), teria ocorrido acentuado agravamento do quadro de saúde da agravante, inclusive com risco de morte em razão de possíveis perfurações, tudo a acenar para a imprescindibilidade do pronto atendimento especializado. De outra visada, conquanto à inscrição no SISREG possa ter sido realizada par realização de RETOSSIGMIOIDECOMIA ABDOMINAL, e o pedido liminar consista na realização imediata do procedimento cirúrgico, certo é que os dois relatórios médicos colacionados aos autos de origem consignam, a título de indicação de tratamento: (a) avaliação com Proctologia para colectomia (relatório do Dr. Josinaldo da Silva, de 10.04.2022); e (b) acompanhamento regular com cirurgião especializado em coloproctologia (relatório do Dr. Francisco da Silva, de 28.4.2022). Desse modo, com base nos documentos colacionados até o presente momento processual, e sem prejuízo de melhor análise, uma vez apresentado específico relatório médico a indicar a imediata realização do procedimento cirúrgico (inscrito no SISREG), é de se deferir parcialmente a medida de urgência para determinar que o DISTRITO FEDERAL disponibilize à agravante, em 48 horas, consulta de avaliação com cirurgião especializado em coloproctologia (com o regular acompanhamento da paciente), para fins de determinação do tratamento mais indicado a minimizar os riscos e o sofrimento físico e psíquico da paciente. Atendidos os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Defiro parcialmente a medida de urgência. Determino ao Distrito Federal que realize a consulta (e regular acompanhamento) com cirurgião especializado em coloproctologia, no prazo de até 48 h (quarenta e oito horas). Intime-se a parte agravada para se manifestar. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito